Tribunal: TJDFT
Processo: 0709738-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709738-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON GOMES SOARES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo executado, ANDERSON GOMES SOARES, contra decisão prolatada nos embargos à execução no 0719849-15.2023.8.07.0009, opostos em face do BANCO BRADESCO S.A.. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora. Foi determinado ao autor a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada. O requerente juntou documentos em anexo à petição ID. 185386009. Os autos vieram conclusos. É o necessário. DECIDO. Dispõe o artigo 99, § 3o, do CPC que ‘presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural’. Tal presunção, à evidência, é de natureza relativa, podendo ser afastada em caráter excepcional. Conforme preceitua o artigo 99, § 2o, do CPC, ‘o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos’. No caso em tela, foi determinada à parte a juntada de tais documentos (ID. 181938078) visando a avaliação da hipossuficiência alegada. Os documentos trazidos aos autos (ID. 185386025) demonstraram que, na última declaração de imposto de renda (exercício 2023), a parte embargante recebeu como rendimento na condição de sócio ou titular de pessoa jurídica o valor de R$ 120.337,00, o que corresponde a uma média mensal aproximada superior a R$ 9.000,00 (nove mil reais). Os valores em questão demonstram que o autor possui ‘recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios’, em contraposição à premissa do artigo 98, caput, do CPC. Assim, a condição econômica do autor não pode ser reconhecida como miserabilidade hábil a amoldar-se à isenção legal. Ressalte-se, finalmente, que não foram comprovados gastos extraordinários aptos a demonstrar que os valores recebidos não permitem ao autor prover sua própria subsistência na hipótese de recolhimento de custas processuais e demais encargos decorrentes do processo. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pela parte autora. Em consequência, determino à parte requerente que promova o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se.” (ID 186131162). Em suas razões, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para conceder os benefícios da justiça gratuita. Alternativamente, requer o pagamento das custas iniciais de forma parcelada. Sustenta que o juízo de origem se apega a critério meramente objetivo sem se atentar ao caso concreto. Alega que, ao analisar apenas os rendimentos tributáveis do agravante, o juízo ignora sua situação hodierna, os gastos que possui e sua situação financeira periclitante. Defende que, embora o juízo alegue que não comprovou satisfatoriamente sua condição de hipossuficiência, sua situação hodierna delicada aliada às suas despesas ordinárias mensais dizem o contrário. Aduz que não é exigido grau de miserabilidade do pleiteante ao benefício da justiça gratuita, sendo suficiente que o fato de arcar com as custas, despesas processuais e honorários de advogado, comprometa sua subsistência. Afirma que precisa arcar com gastos essenciais de sua própria subsistência e saúde, além da mantença de sua família (ID 56846053). Sem preparo, por ocasião do objeto da demanda. A medida liminar não foi concedida (ID 57008192). Interposto agravo interno (ID 57784161). Sem contrarrazões aos agravos (ID 58273138 e 59109909). É o relatório. Decido. Consoante o artigo 1.011, I, do Código de Processo Civil (CPC), recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do artigo 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal. A controvérsia recursal consiste em verificar se a pessoa física, ora agravante, faz jus à gratuidade de justiça. A Constituição Federal (CF), em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Já o artigo 99, § 3o, do CPC, estabelece que se presume “verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ora, o deferimento do pedido de assistência judiciária deve ser fundamentado, sob pena de nulidade, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da CF. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles que “comprovarem insuficiência de recursos”, bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais, também expressa no artigo 11, caput, do CPC. Sabe-se que o CPC é ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal (artigo 1o do CPC). A CF, ao estabelecer que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sedimentou a tese de presunção relativa da declaração de pobreza e atribuiu o ônus probatório à parte que pleiteia o benefício. Por oportuno, convém destacar os apontamentos da doutrina no sentido de que “não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada para que possa beneficiar-se da gratuidade da justiça. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários do processo. Mesmo que a pessoa tenha patrimônio suficiente, se estes bens não têm liquidez para adimplir com essas despesas, há direito à gratuidade.” (Novo código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. – 3. ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017). À vista disso, embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira do requerente. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “[...] 2. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente. [...].” (AgInt no REsp no 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJE: 7/12/2023); “[...] a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp no 668.605/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020); “[...] é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp no 1655357/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017, DJE: 25/04/2017); “[...] 2. Ademais, o STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento.’ (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017). [...].” (REsp no 1741663/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJE: 26/11/2018). De igual modo, este Tribunal entende que “não é suficiente a simples afirmação de hipossuficiência para se ter direito à gratuidade de justiça, sendo primordial que seja comprovada a efetiva necessidade do benefício, de acordo com o disposto no art. 5o, LXXIV da CF/1988. Dessa forma, se demonstrada à existência de patrimônio muito superior ao valor a ser recolhido a título de custas e depósito, o referido benefício deverá ser denegado”. (Informativo de Jurisprudência no 98). A propósito: “[...] 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 3. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preveem que a concessão do aludido benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 3.1. É atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. [...].” (07445429520208070000, Relator: Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 28/4/2021). Lado outro, nos termos do § 2o do artigo 99 do CPC, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Todavia, diversamente do que ocorre no processo trabalhista, no qual há previsão expressa do parâmetro objetivo exigido para a concessão da gratuidade, conforme artigo 790, § 3o, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o CPC não estabelece o conceito de “insuficiência de recursos”, mas tão somente confere presunção de veracidade à “alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (artigo 99, § 3o, CPC). Há Projeto de Lei no 770/2020 em tramitação, iniciado no Senado Federal, que acrescenta o § 9o ao artigo 98 do CPC, prevendo um critério objetivo para a concessão da gratuidade de justiça: ser o requerente portador de doença grave. Também tramita no Senado Federal Projeto de Lei no 2.239/2022, originário da Câmara dos Deputados (PL no 5.900/2016), que busca estabelecer critérios objetivos para a concessão da gratuidade de justiça, a saber: (i) dispensabilidade de declaração de imposto de renda; (ii) ser beneficiário de programas sociais do Governo Federal; (iii) possuir renda máxima de 3 (três) salários mínimos; (iv) ser mulher em situação de violência doméstica e familiar; (v) comprovar ser membro de comunidades indígenas; e por fim (vi) ser representado em juízo pela Defensoria Pública. Não obstante, a adoção, pura e simples, do critério objetivo poderia resultar em situações de impedimento de acesso à justiça ao jurisdicionado. Tanto o é que o tema já está na mesa de debates do STJ, ao afetar ao julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema no 1.178) a questão para “definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil”. O exame da jurisprudência da Corte Cidadã revela que os julgadores entendem ser “inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais” (EDcl no REsp no 1.803.554/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE: 12/5/2020; no mesmo sentido: EDcl no AgRg no AREsp no 668.605/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE: 3/8/2020; e AgInt no AREsp no 1.187.010/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJE: 29/6/2018). Desta forma, a hipossuficiência da pessoa natural deve ser apreciada tanto com lastro em critério objetivo como subjetivo, de forma a identificar a real situação econômica da parte postulante, com objetivo de se verificar se está enfrentando situação peculiar que afete sobremaneira a sua vida financeira e de sua família, na qual o pagamento das custas processuais impactaria em sua subsistência. No caso, não há elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência. Isso porque, embora o agravante tenha recebido em 2023 à quantia de R$ 120.337,00, na condição de sócio ou titular de pessoa jurídica, o que corresponde a uma renda mensal aproximada superior a R$ 9.000,00, conforme declaração de imposto de renda (ID 56847317), os extratos bancários (ID 56847312 a 56847315) acostados aos autos revelam saldo bancário zerado, positivo (R$ 62,27) e negativo (R$ 14.302,52), apesar da intensa movimentação. Dentro desse contexto, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da CF. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJE: 4/7/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência do agravante por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 4o, do CPC. Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “[...] 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJE: 15/4/2014); “[...] Nesse aspecto, é cediço que ‘[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 4/7/2017). Nessa ordem de ideias, preenchidos os pressupostos legais para a concessão do benefício vindicado, o agravante faz jus à gratuidade de justiça, pelo que a decisão agravada deve ser reformada. Nos termos do artigo 1.011, inciso I, e art. 932, inciso V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao recurso para, revogada a medida liminar, reformar a decisão agravada a fim de conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. JULGO PREJUDICADO o agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquive-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator